Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707082-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FELIPE DE MELO PONTES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA e outros contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por FELIPE DE MELO PONTES: Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento de grupo econômico e inclusão, no polo passivo da execução, de empresas que o integrariam o executado, bem como de seus sócios. Aduz o excipiente que os executados, juntamente com outras empresas (listadas na planilha do id. 50662874, pag. 14 e 15) constituem grupo econômico. Para secundar tal premissa assevera que: a) a maioria das empresas possuem nomes similares aos das executadas (contêm o nome DAMHA na denominação social); (b) possuem sócios em comum; (c) sociedades desenvolvem atividade afins (implantar empreendimento imobiliário, construção de edifícios, compra e venda de imóveis próprios). Requer, pois, o reconhecimento do grupo econômico e a consequente inclusão das empresas que o integram e de seus sócios no polo passivo desta execução. Por fim, pretende o deferimento da tutela de urgência para que sejam bloqueados numerários das contas bancárias dos sócios e das pessoas jurídicas ante da citação. Sucintamente relatados, decido. De início, das pessoas jurídicas, não diviso a presença dos requisitos reclamados em relação aos sócios pelo art. 300 do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao requerente), para o fim de deferir a tutela de urgência postulada (bloqueio de valores), sobretudo porque a parte não demonstrou que as executadas estão a dilapidar seu patrimônio ou algo que o valha. Todavia, dos autos da execução abstrai-se a insolvência das pessoas jurídicas executadas, o que autoriza, em princípio, a desconsideração da personalidade jurídica; mas nada que justifique a constrição imediata de numerários dos numerários dos sócios, pois as sociedades econômicas do grupo podem ter aporto financeiro. Com efeito, quanto à demonstração de grupo econômico, o requerente trouxe farta prova documental da qual se infere, em juízo de cognição sumária, que as executadas constituíram e integram conglomerado, formado por dez (10) sociedades, de modo que não se pode desconsiderar eventual propósito de esvaziar o patrimônio das sociedades devedoras, o que teria como efeito contornar a obrigação que gerou o débito em cobrança. Portanto, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo da ação de execução para direcionar a cobrança contra pessoa do suposto grupo econômico e de seus sócios parece factível. Nessa toada, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que integra grupo econômico, quando verificada confusão patrimonial. Nesse sentido é o entendimento do STJ: (...). A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores (...). (REsp. no 968.564-RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, STJ, 5a Turma, j. 18-12-2008). Tem-se a existência de grupo econômico, pois, quando há indícios de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica entre empresas distintas. E, no caso em apreço, é evidente a proximidade das empresas, conforme estampa farta prova documental colacionada pelo exequente, das quais se depreende que as sociedades empresárias executadas: (a) atuam em ramos afins; (b) possuem sócios em comum; (c) o quadro societário de ambas é composto por parentes. Todos esses elementos evidenciam a existência de grupo que se encontra sob o mesmo controle, com estrutura diversa meramente formal, a evidenciar, nesta fase, a confusão patrimonial. É dizer, erigiu-se grupo econômico que compõe um empreendimento compartimentado, mas com um só propósito: facilitar interesses e objetivos comuns. Noutro giro, é cediço que uma das mais decisivas consequências da concessão da personalidade jurídica, outorgada pela lei, é a sua autonomia patrimonial, de sorte a tornar a responsabilidade dos sócios estranha à responsabilidade social. A fim de abrandar esse aforisma, há a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, também chamada doutrina da penetração, ou, em idioma alienígena, “disregard of legal entity”, “lifting the corporate veil” ou “desestimacion de la personalidad jurídica”, de maneira a justificar que se descortine o véu, que se penetre no âmago da pessoa jurídica para indagar de certos atos dos sócios ou do destino de certos bens. A razão primordial dessa teoria está no fato de que todos têm, no exercício dos seus direitos e na execução das suas obrigações, de agir de acordo com a boa-fé. Rubens Requião, em antigo ensaio intitulado “Abuso de Direito e Fraude Através da Personalidade Jurídica’, estampado na RT 410/12-24, ensina que: (...) a doutrina da desconsideração nega o absolutismo do direito da personalidade jurídica e a relatividade desse direito leva a digressões sobre a teoria do abuso de direito criada na jurisprudência francesa. Segundo o ensaísta, deve-se a Josserand a sistematização do estudo, para quem o mais alto atributo do Direito é a sua finalidade social. A bem dessa finalidade social é que certos atos, embora conformes à lei, podem ser abusivos. O abuso de direito não é, por imperativo, igual ao ato ilícito ou ao ato fraudulento. Não é mister a prova da ilicitude ou da fraude; basta o uso inadequado do direito. E o mesmo eminente doutrinador transcreve o lapidar conceito de Pedro Batista Martins para a teoria do abuso de direito, resumido na monografia “Abuso do Direito e o Ato Ilícito”, qual seja: O titular de um direito que, entre vários meios de realizá-lo, escolhe precisamente o que, sendo mais danoso para outrem, não é o mais útil para si, ou mais adequado ao espírito da instituição, comete, sem dúvida, um ato abusivo, atentando contra a justa medida dos interesses em conflito e contra o equilíbrio das relações jurídicas. No caso em apreço, várias foram as tentativas para localizar bens das executadas, entre elas, a penhora no rosto dos autos, penhora de imóveis, de numerários e de veículos, todas infrutíferas. Com efeito, a relação entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação da lei especial (CDC), cujo §5° do art. 28 dispõe que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (grifei). Isso é o que basta para forrar, em juízo de cognição sumária, os elementos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que justificam o deferimento parcial do pedido para bloqueio dos ativos financeiros das pessoas jurídicas, reservando-se a análise de possibilidade de expropriação do patrimônio dos sócios para momento posterior à instalação do contraditório. Posto isso, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros apenas das pessoas jurídicas declinadas pelo excipiente, as quais, em princípio, compõem o grupo econômico da executada. A seguir, citem-se e intimem-se as pessoas jurídicas e naturais, cujas qualificações e endereços constam do id. 50662874, pag. 14-16: 1. CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA; 2. ENCALSO DAMHA; 3. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO; 4. DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A; 5. DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; 6. DAMHA FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; 7. DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA; 8. DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; 9. DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; 10. AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A; 11. AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; 12. ANWAR DAMHA; 13. MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA; 14. MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA; 15. MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO; 16. MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA; 17. MARIA MÔNICA DAMHA ATHIA; 18. MARCOS PEREIRA LOMBARDI. Intimem-se. Citem-se para apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Anote-se na execução o recebimento deste incidente, bem como que aquela ficará com o curso suspenso até a decisão a ser prolatada nestes autos. Retifique-se a autuação para constar no polo passivo todos aqueles declinados pelo excipiente (id. id. 53193118). As Agravantes sustentam que não compõem quadro societário com as pessoas jurídicas declinadas na decisão agravada. Salientam que possuem patrimônio para adimplir a obrigação e assim não se justifica o deferimento da tutela de urgência para o arresto via BACENJUD. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 15222889; 15222890 e 15222892). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada, mediante densa fundamentação, reconheceu a responsabilidade patrimonial das Agravantes por considerar que integram, junto com as Executadas, um mesmo grupo econômico. Não se trata, a rigor, de desconsideração da personalidade jurídica, instituto que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil e do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a afetação patrimonial do sócio por dívida da sociedade empresária ou da sociedade empresária por dívida do sócio (desconsideração inversa). A responsabilidade de sociedades que integram o mesmo grupo econômico, conquanto regulada nos §§ 2o a 4o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, não se insere propriamente no terreno da desconsideração da personalidade jurídica. Rezam esses preceitos legais: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. A responsabilidade instituída nesses dispositivos legais não se confunde nem está compreendida no âmbito da teoria da desconsideração da pessoa jurídica. Trata-se de responsabilidade engenhada com o fito de possibilitar a reparação dos danos sofridos pelo consumidor mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar o pagamento ou a indenização. Como bem pondera Roberta Densa: O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários e sociedades controladas. Não se trata propriamente de desconsideração, mas de hipótese legal de responsabilização de terceiro. Tal dispositivo prevê que as obrigações perante o consumidor sejam quitadas pela sociedade que tenha maior respaldo patrimonial, ainda que tenha sido firmada com a sociedade de menor respaldo financeiro, bastando ligação societária para ocorrer a responsabilidade. (Direito do Consumidor, 4a ed., Atlas, p. 93). As Agravantes e as Executadas não fazem parte de grupo econômico de direito, ou seja, de grupo societário, assim entendido aquele que atende aos requisitos contidos nos artigos 265 a 271 da Lei 6.404/1976. Porém, a par do grupo econômico de direito, pode-se admitir a existência de grupo econômico de fato na hipótese em que as sociedades empresárias, conquanto sem relação societária específica, adotam práticas empresariais que podem descortinar, independentemente de requisitos formais, a existência de uma agremiação empresarial. Ao que parece é o que se verifica na espécie: as Agravantes, embora alheias ao título executivo extrajudicial, integram, com as Executadas, grupo econômico de fato com nítida convergência societária e empresarial. Mas é preciso ressalvar que a simples existência de grupo econômico de fato não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, consoante dispõe o artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (...) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Nessa ordem de ideias, atuação em ramos afins e convergência de quadros societários, embora possam indicar a existência do grupo societário, não bastam para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescente-se que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o exercício do contraditório pelas pessoas jurídicas e naturais que integram o polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode comprometer a efetividade da execução. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito invocado pelas Recorrentes (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre da iminência da constrição de valores das Agravantes. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator